Tribunal: TJDFT
Processo: 0705552-25.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. FEMINICÍDIO. ERRO MATERIAL NO RSPE. FRAÇÃO INCORRETA DE PROGRESSÃO. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. NATUREZA MISTA DAS DECISÕES EXECUTÓRIAS. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO, OFENSA À COISA JULGADA OU REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto pela defesa contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que, ao constatar erro material no Relatório da Situação Processual Executória (RSPE), retificou o percentual aplicável à progressão e revogou a progressão ao regime semiaberto anteriormente concedida, determinando o retorno do apenado ao regime fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a constatação de erro material no RSPE — consistente na aplicação de fração inferior à legalmente exigida para progressão de regime em crime hediondo com resultado morte — autoriza a retificação e a consequente revogação da progressão concedida, quando o Ministério Público não tenha interposto recurso contra a decisão concessiva; e (ii) estabelecer se a revogação da progressão, nessa hipótese, configura reformatio in pejus ou violação à coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As decisões proferidas pelo Juízo da Execução Penal têm natureza mista, jurisdicional e administrativa, e são regidas pela cláusula rebus sic stantibus, o que afasta a formação de coisa julgada material sobre os cálculos executórios e a incidência da preclusão diante da constatação de erro material.
4. O erro material no RSPE — consistente na aplicação de fração inferior à exigida pelo art. 112, VI, "a", da Lei no 7.210/1984 para crimes hediondos com resultado morte — é passível de correção a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem que isso implique alteração do título condenatório.
5. A revogação de progressão de regime concedida com base em premissa aritmética e legal equivocada não configura reformatio in pejus, pois o agravamento da situação do apenado decorre da correção do erro, e não de novo juízo de mérito sobre decisão válida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, art. 5o, II; Lei no 7.210/1984 (LEP), arts. 66 e 112, VI, "a"; Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime).
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 668.301/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 14/06/2021; STJ, AgRg no HC n. 738.234/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 31/08/2022; STJ, AgRg no HC n. 907.149/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 03/10/2024; STJ, AgRg no HC n. 984.924/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 28/08/2025; STJ, AgRg no HC n. 826.558/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 15/12/2023; TJDFT, Acórdão 2064167, 0744801-17.2025.8.07.0000, Rel. Des.a Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, DJe 14/11/2025; TJDFT, Acórdão 2080117, 0750564-96.2025.8.07.0000, Rel. Des.a Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, DJe 30/01/2026; TJDFT.